Tribunal: STF
Processo: RE 92956
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-17
Data de publicação: 1980-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CUSTAS NA
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. OS EMBARGOS DO DEVEDOR
CONSTITUEM AÇÃO, NÃO PROPRIAMENTE DEFESA OU RESPOSTA DO RÉU, E
ASSIM DEVE O EMBARGANTE PAGAR INICIALMENTE AS CUSTAS PELO
REGIMENTO RESPECTIVO EXIGIDAS A QUEM SEJA AUTOR (COD. PROC. CIVIL,
ARTS. 19 E 736, C/C TABELA I, ANEXA A LEI N. 6.032, DE 30.4.74,
REGIMENTO DE CUSTAS DA JUSTIÇA FEDERAL).